Tribunal: TJDFT
Processo: 0702666-37.2023.8.07.0007
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-02-19
Data de publicação: 2024-02-27

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. RESTABELECIMENTO DE CARTÃO DE CRÉDITO. OMISSÃO - INEXISTÊNCIA. PEDIDO DEVIDAMENTE APRECIADO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO JULGADO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS
I. Novos Embargos de Declaração opostos pelo autor recorrente nos quais defende haver omissão no acórdão embargado acerca dos motivos da rejeição do pedido de restabelecimento do cartão de crédito. Contrarrazões apresentadas.
II. Constitui pressuposto intrínseco dos Embargos de Declaração a obscuridade, contradição, omissão ou erro material de qualquer decisão judicial (art. 48 da Lei no 9.099/95 c/c artigo 1.022, CPC).
III. Com efeito, não há qualquer omissão no acórdão, uma vez que foram expostos fundamentos suficientes para a rejeição da pretensão de restabelecimento do cartão de crédito do embargante. Conforme item 3 da ementa da julgamento, o pedido foi indeferido nos termos da sentença que, por sua vez, expôs o seguinte: “(...) Por fim, também não merece prosperar o pedido de restabelecer o cartão de crédito e o limite, pois a oferta depende de análise de crédito e de risco, não podendo a ré ser compelida a ofertar a contratação (...)”. Portanto, a questão foi devidamente apreciada.
IV. O que se percebe da própria leitura das razões dos embargos de declaração é que a parte pretende rediscutir o que foi decidido, o que não se admite pela via estreita escolhida, cabendo à embargante interpor o recurso que entender cabível.
V. Embargos CONHECIDOS E REJEITADOS.
VI. Decisão proferida nos termos do art. 46 da Lei no. 9.099/95.